Tribunal: STF
Processo: ARE 1558410
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1°, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/2003. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULLIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. ABSOLVIÇÃO. 



    BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE, INADMISSÍVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 157 DO CPP. VIOLAÇÃO DE NÍVEL CONSTITUCIONAL (ARTIGO 5°, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) RECONHECIDA DE OFÍCIO. 



    1. APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2° DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHG 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    2. NO CASO CONCRETO, O QUE DEU INÍCIO À AÇÃO POLICIAL FOI O SIMPLES FATO DE O ACUSADO ESTAR EM VIA PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DE SUA RESIDÊNCIA E TER, NA PALAVRA DE UM DOS POLICIAIS, “TITUBEADO” AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO. TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO LEGITIMA A BUSCA PESSOAL. NÃO HÁ, NOS AUTOS, MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DA ARMA APREENDIDA. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E REVISTADO. NESTE CONTEXTO, A "ATTITUDE SUSPEITA" ATRIBUÍDA AO ACUSADO, NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "A PRIORI", FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO. NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, EX ANTE, SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. MACULADA A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA A APREENSÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. 



    DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL.”



    (Apelação Criminal Nº 70084175157/RS, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,  Relator: Rogério Gesta Leal, j. 24/3/2024)



    Na minuta, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição da República.



    Argumenta que, no caso concreto, “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, eis que, os policiais militares participantes da abordagem receberam alerta via sala de operações de um roubo ocorrido em uma joalheria, realizando buscas na região e bairros próximos. Em certo momento se depararam com o réu, que titubeou ao visualizar a guarnição, ensejando a busca pessoal”.



    Ressalta que a abordagem e revista do recorrido foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, que gerou desconfiança aos policiais, e não por mero nervosismo, razão pela qual a ação dos agentes encontra respaldo legal. 



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, o recebimento da exordial acusatória. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 6):



    “ (...)



    O Policial Militar Arno Junior Krummenauer referiu que estavam em patrulhamento, quando receberam um alerta da sala de operações do Município de Estância Velha, referente a um roubo ocorrido em uma joalheria ou relojoaria. Sustentou que percorreram o bairro Boa Saúde e, ao passarem na esquina de um beco, avistaram o réu e procederam a abordagem. Afirmou que questionaram ao réu se estava armado, ao que esse respondeu que sim. Sustentou que, além da arma de fogo, localizaram uma meia, com várias munições dentro. Questionado pelo Ministério Público, respondeu que não conhecia o réu, mas o seu colega conhecia esse. Questionado pela defesa, confirmou que o réu foi conduzido à Delegacia de Estância Velha, para verificar se ele tinha relação com o roubo, porém as vítimas não o reconheceram. Disse que, posteriormente, foi o réu levado à Delegacia de Pronto Atendimento de Novo Hamburgo. (CD de fl. 193) .



    O Policial Militar Everton Borges da Silva narrou que já havia efetuado a prisão do réu armado em outra oportunidade. Referiu que, na presente ocasião, ocorrera um roubo em Estância Velha e que estavam realizando buscas no bairro que fazia divisa com tal cidade. Falou que se depararam com o réu, o qual titubeou ao avistar a guarnição, pelo que decidiram abordá-lo. Expôs que, em revista, encontraram com o réu o revólver. Disse que não recorda que horário se deu a abordagem, apenas lembra que essa ocorreu no período da tarde. Aduziu que, no momento da abordagem, o réu caminhava no beco em direção à casa dele. (CD de fl. 216) 



    O réu, ao ser interrogado em juízo, negou o porte da arma. Disse que acabara de sair da Delegacia para prestar um depoimento. Expôs que chegara em casa e atravessara a rua, onde havia um beco, para comprar pão e, quando retornou, foi abordado pela Brigada. Referiu que os policiais lhe disseram que era suspeito de ter feito um assalto em uma relojoaria e que iriam levá-lo para reconhecimento. Referiu que tem testemunhas que o viram ser abordado e levado sem nada. Contou que, em Estância Velha, ficou uma hora na Delegacia, mas que ninguém o reconheceu. Referiu que, após isso, o levaram para a Delegacia de Novo Hamburgo, onde surgiu a história da arma. Alegou, contudo, que não tinha arma alguma consigo referindo que, se o revólver fosse seu, haveria apenas bala de "oitão", mas que havia até munições de pistola, conforme ouviu o policial dizer. Afirmou que não sabe quem foram os policiais que o abordaram pois, como havia muitos, não conseguiu identificá-los. Afirmou que os policias entraram na sua residência antes de levá-lo a delegacia para reconhecimento e reviraram a sua casa, arrancaram o portão e quebraram a porta a procura de drogas e armas. (CD de fl. 216) 



    Em que pese a negativa do réu, a apreensão da arma de fogo e das munições, aliada à palavra dos policiais militares, é prova suficiente da prática delitiva. 



    Ao que se infere dos autos, a Brigada Militar encontrava-se em patrulhamento no Bairro Boa Saúde, à procura dos autores de crime de roubo ocorrido em Estância Velha, quando avistaram o acusado Diomar em um beco e procederam a abordagem. Em revista ao suspeito, foram localizados em seu poder um revólver calibre .38, com numeração raspada, municiado com cinco projéteis de igual calibre, e um pé de meia, com quatorze cartuchos calibre .38 e três de calibre .380. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Estância Velha para apuração de sua eventual ligação com o roubo, mas não foi reconhecido pelas vítimas, pelo que foi encaminhado à DPPA de Novo Hamburgo e autuado pelo porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.



    O réu, ao refutar a prática do crime, alegou que não se encontrava em poder da arma e das munições e sustentou que os policiais mentiram sobre as circunstâncias da prisão, todavia não trouxe nenhuma justificativa válida para que os policiais assim procedessem. 



    Por outro lado, os policiais militares ouvidos apresentaram relato coerente e seguro, em conformidade com o que expuseram quando da prisão em flagrante, não havendo nada nos autos que suscite dúvidas quanto à veracidade de seus depoimentos, pelo que merecem credibilidade. 



     (...)”



    Interposta a apelação, a Corte Estadual absolveu o recorrido ao considerar ilícita a atuação policial. Transcrevo os fundamentos:



    “(...)



    Do contexto das narrativas dos policiais acerca das circunstâncias de abordagem, é de ser declarada a nulidade, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, pois a apreensão se deu em busca pessoal sem autorização judicial e ausente fundada suspeita de posse de corpo de delito. 



    No caso, não encontro, na prova dos autos, situação fática que autorizasse a severa restrição dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da CF), que se operou no exercício do poder de polícia, ainda que de boa-fé, modo a comprometer a prova da materialidade do delito. 



    O que se tem das declarações dos policiais é que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado caminhando em via pública, razão pela qual decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, apreenderam, com o acusado, 01 revólver marca Rossi, calibre .38, com numeração raspada, municiado com 05 projéteis intactos de igual calibre, bem como 14 cartuchos de igual calibre e 03 cartuchos calibre .380. 



    Aliás, sobre a abordagem, o Policial Militar Everton, acrescenta detalhe não referido por seu colega Arno, afirmando que o réu, ao ver a guarnição "titubeou", atitude que, à evidência, não pode ser considerada"suspeita" para fins de autorizar a revista pessoa. 



    Aliás, os policiais referiram que o réu, na oportunidade, se dirigia para sua residência que fica próxima ao local em que foi abordado. 



    Veja-se, ainda, que os agentes estatais, em juízo, referiram que estavam em patrulhamento na região em razão de informações anônimas sobre um roubo ocorrido a uma joalheria/relojoaria, mas não possuíam qualquer informação concreta sobre o caso, especialmente as características dos assaltantes que pudessem autorizar a revista. 



    Tais circunstâncias, parece claro, não legitimam a busca pessoal. Não há, nos autos, menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, dispensa de objetos ou visualização anterior da arma apreendida. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado. Os policiais, em juízo, não referiram que conheciam o réu (o policial Arno disse não conhecer, aduzindo que seu colega conhecia Diomar. O policial Everton não referiu conhecer o réu outras abordagens) e sequer informaram que visualizaram qualquer ato concreto que indicasse que pudesse ter envolvimento com o crime de roubo que estavam "averiguando". Neste contexto, estar trafegando em via pública e "titubear" ao avistas a guarnição (me parece, aliás, que sequer houve mudança de rota ou tentativa de fuga, apenas mera e natural surpresa/receio com a aproximação dos policiais), não substancia, por si e "a priori", fundada suspeita de posse de arma ou de objeto ilícito. Tanto que, em áreas "nobres" da cidade nem se cogitaria revistar pessoas em tais circunstâncias a indicar, na linha de precedente, enviesamento/seletividade da persecução penal. ”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual entendeu que não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a rejeição de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento após a ocorrência de um roubo nas imediações onde foi realizada a abordagem do recorrido. Naquela ocasião, foram apreendidas “um revólver calibre 38, com numeração raspada, municiado com cinco projéteis de igual calibre, e um pé de meia, com quatorze cartuchos calibre .38 e três de calibre .380”. 



    Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Doc. 16, Id: 03ff7aa8) e restabelecer a sentença condenatória prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo (Doc. 6, Id:0e06f111).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente